Tribunal: TJPA
Processo: 0850677-72.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850677-72.2021.8.14.0301

APELANTE: WRYAN SETUBAL MAUES

APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA POLICIA CIVIL DO PARÁ, POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA, DIRETOR PRESIDENTE DA AOCP, INSTITUTO AOCP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. DESPROVIMENTO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. INEXISTÊNCIA DAS ALEGADAS OMISSÕES E NULIDADES. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. UTILIZAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS COMO MEIO OBLÍQUO PARA REFORMAR O ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra Acórdão no qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao recurso de apelação interposto do embargante, confirmando a sentença recorrida.

2. O demandante impetrou mandado de segurança, objetivando a anulação de duas questões da prova objetiva para o cargo de Investigador de Polícia Civil. O Juízo de origem denegou a segurança pleiteada. O recurso de apelação foi desprovido, nos termos do Acórdão embargado.

3. O embargante alega, em síntese, a existência de omissões e de consequentes nulidades no Acórdão impugnado. A omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte.

4. A simples leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência dos alegados vícios, pois evidencia que todos os argumentos do recorrente foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer dificuldade para a devida compreensão. A existência de fundamentação suficiente afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ. Não há, portanto, omissão no Aresto atacado.

5. Verifica-se que o embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Jurisprudência do STJ e do STF.

6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/5/2024 a 5/6/2024, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0850677-72.2021.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: WRYAN SETÚBAL MAUÉS

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ E INSTITUTO AOCP

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WRYAN SETÚBAL MAUÉS
em face do
Acórdão ID 17295666
, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao recurso de apelação interposto do embargante.

O embargante impetrou mandado de segurança, objetivando a anulação de duas questões da prova objetiva para o cargo de Investigador de Polícia Civil. O Juízo de origem denegou a segurança pleiteada.

Inconformado, o candidato interpôs recurso de apelação, arguindo, em resumo, que: a) o Poder Judiciário pode verificar se o assunto cobrado na questão é ou não compatível com o edital; b) a questão 42 abordou assunto não previsto no instrumento convocatório (
aberratio ictus
); c) a questão 44 apresenta duas alternativas corretas.

O Órgão Julgador negou provimento ao apelo, nos termos do Acórdão
ID

17295666
.

Irresignado, o impetrante opôs os presentes embargos de declaração, arguindo, em síntese, que:

a)

Ocorreu negativa de prestação jurisdicional, pois
“o Acórdão enfrentou tão somente a questão de n. 42, silenciando sobre a possibilidade de anular-se a questão de n. 44”
;

b)

A jurisprudência das cortes superiores admite a anulação de questão objetiva de prova de concurso público que possua mais de uma resposta correta;

c)

O Órgão Julgador não enfrentou a tese de que a questão objetiva nº. 44 apresenta erro teratológico, pois possui duas respostas corretas;

d)

“
Com relação à questão n. 42 da prova objetiva, a única tese do Embargante é a de que o instituto da “aberratio ictus” está previsto no Art. 73 do Código Penal, matéria que não foi prevista no edital do certame. Não há qualquer fundamentação na decisão ora embargada que afaste a tese autoral”
.

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que as omissões arguidas sejam sanadas.

O Instituto AOCP e o Estado do Pará apresentaram contrarrazões por meio das petições de ID’s 17760614 e 17872858, respectivamente, asseverando a inexistência de nulidade ou de omissão a ser sanada e pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. TEMA 485 DO STF. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONFORMIDADE COM O CONTEÚDO INDICADO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O apelante impetrou mandado de segurança, objetivando a anulação de duas questões da prova objetiva para o cargo de Investigador de Polícia Civil. O Juízo de origem denegou a segurança pleiteada, por entender que não cabe ao Judiciário "adentrar no exame de questões de concurso".

2. No Recurso Extraordinário nº. 632.853/CE, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral, o STF fixou a tese relativa ao Tema 485, estabelecendo que "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade".

3.
O caso do apelante se amolda perfeitamente ao mencionado leading case, notadamente quanto à alegação de que a questão 44 apresenta duas alternativas corretas. Assim, o Judiciário não pode realizar nova correção de questões, sob pena de interferência indevida nos critérios utilizados pela banca
.

4. A questão 42, na alternativa B, que foi indicada como correta no gabarito, abordou conteúdo expressamente previsto no edital, qual seja, "ilicitude e causas de exclusão", conforme se observa pelo confronto entre a redação do questionamento e os tópicos de Direito Penal relacionados no conteúdo programático (Vide ID’s 14797255, p. 14, e 14797258, p. 35). Não há ilegalidade ou erro grosseiro que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0850677-72.2021.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023). (Grifo nosso).

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.59 Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte.

A simples leitura da ementa do Acórdão embargado, especialmente dos trechos destacados, é suficiente para demonstrar a inexistência dos alegados vícios, pois evidencia que todos os argumentos do recorrente foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer dificuldade para a devida compreensão.

O Órgão Julgador demonstrou, de forma inequívoca, que o conteúdo da questão nº. 42 estava previsto no edital, bem como consignou que a questão nº. 44 não apresentava ilegalidade ou erro grosseiro que justificasse a intervenção do Poder Judiciário.

Constata-se, pelos fundamentos acima, que o Acórdão embargado possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Verifica-se que o embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 14-04-2020

PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, ensejará a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 27 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/06/2024